Tribunal: TJSP
Processo: 1026106-05.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Pedido de Justiça Gratuita apresentado pelo réu na contestação. Pleito não examinado pelo Juízo, que na sentença manda o réu juntar documentos para posterior deferimento ou não. Admissibilidade do recurso que compete ao Tribunal. Presunção legal de deferimento da gratuidade pela omissão do Juízo. Apelo que não ataca os fundamentos da sentença.

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Pedido de Justiça Gratuita apresentado pelo réu na contestação. Pleito não examinado pelo Juízo, que na sentença manda o réu juntar documentos para posterior deferimento ou não. Admissibilidade do recurso que compete ao Tribunal. Presunção legal de deferimento da gratuidade pela omissão do Juízo. Apelo que não ataca os fundamentos da sentença. Ausência total de fundamentação. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese do art. 1010, II, CPC. Sentença mantida. Apelo não conhecido, com observação sobre a gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026106-05.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMMANUEL
DENNIS DERRI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026106-05.2016.8.26.0007 -Voto no
2
Apelante: Emmanuel Dennis Derri
Apelada: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo F.R. de Itaquera 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44708
EMENTA
Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Pedido de
Justiça Gratuita apresentado pelo réu na contestação. Pleito não
examinado pelo Juízo, que na sentença manda o réu juntar
documentos para posterior deferimento ou não. Admissibilidade
do recurso que compete ao Tribunal. Presunção legal de
deferimento da gratuidade pela omissão do Juízo. Apelo que não
ataca os fundamentos da sentença. Ausência total de
fundamentação. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese
do art. 1010, II, CPC. Sentença mantida. Apelo não conhecido,
com observação sobre a gratuidade.
Vistos,
Trata-se de ação de busca e apreensão com base
em contrato com garantia fiduciária, promovida pela apelada em face
do apelante, que foi julgada procedente pela r. sentença proferida a
fls. 191/196, cujo relatório se adota, para declarar resolvido o contrato
celebrado entre as partes e consolidar em mãos da parte requerente a
posse e o domínio pleno e exclusivo do bem, tornando definitiva a
liminar e levantando o depósito judicial. Condenou o requerido com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026106-05.2016.8.26.0007 -Voto no
3
atualizado da causa. Na sequência assentou que para a análise do
pedido de Justiça Gratuita formulado pelo réu, deverá o mesmo juntar
aos autos, no prazo de quinze dias, cópia de seus três últimos
comprovantes de pagamento de salário/benefício previdenciário e de
suas três últimas declarações de renda. Alternativamente, no mesmo
prazo, poderá desistir do pedido e recolher as custas de mandato.
Apela o réu (fls. 199/203), alegando que: deve ser
concedida a Justiça gratuita; no contrato o apelante foi obrigado a
fazer um seguro ilegal no valor de R$ 3.000,00 que não ficou claro na
R. Sentença inclusive seguro ilegal; o apelante recebeu a importância
de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e ainda por ser um cidadão
estrangeiro e não ter domínio da língua portuguesa foi enganado e
obrigado a pagar um seguro ilegal de R$ 3.000,00 (três mil reais), frise
sem ordem judicial e foi obrigado; percebe-se a má fé da apelada, que
aproveitou de um cidadão que não domina a língua portuguesa e
mesmo assim obrigou o mesmo a fazer empréstimo casado; a
importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de
única e inteira responsabilidade do apelado, mas, não tem direito na
sua totalidade ou seja, o carro, seguro, e ainda o apelante ficar
devendo honorários.
Apelo respondido e não preparado.
É o Relatório.
Em primeiro lugar não consigo entender a parte final
da sentença.
Ao invés de apreciar o pedido de Justiça Gratuita
feito pelo réu, deferindo-o ou não, o magistrado, após condená-lo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026106-05.2016.8.26.0007 -Voto no
4
verbas de sucumbência, anotou:
“Para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo
réu, deverá ele juntar aos autos, no prazo de quinze dias, cópia de
seus três últimos comprovantes de pagamento de salário/benefício
previdenciário e de suas três últimas declarações de renda.
Alternativamente, no mesmo prazo, poderá desistir do pedido e
recolher as custas de mandato.
Eventual recurso de apelação deverá ser interposto no prazo
legal e, em caso de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, será
concedido prazo para recolhimento do respectivo preparo.” (fls.
195/196).
Daí segue que o apelante, ao recorrer, juntou documento
indicando que a declaração do Imposto de Renda (2018) foi
processada, não havendo imposto a pagar ou restituir. Já o Imposto
de 2020, não foi encontrado na base de dados da receita.
Mas a sentença deveria ter concedido ou não o benefício,
diante da documentação que existia no processo. Não mandar juntar,
depois da sentença, documentos comprobatórios da necessidade.
O pior é que o Juízo anotou que eventual recurso de
apelação deveria ser interposto no prazo legal (observação de todo
desnecessária), e
“...em caso de indeferimento do pedido de
Justiça Gratuita, será concedido prazo para recolhimento do
respectivo preparo”.
Ora, mas como se compete ao Tribunal o exame de
admissibilidade do recurso?
Quem iria indeferir o pedido de Justiça Gratuita?
Com o devido respeito, era obrigação legal do Juiz deferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026106-05.2016.8.26.0007 -Voto no
5
ou não a Justiça Gratuita, e sendo omisso o magistrado, considera-se
deferido o pedido.
Vale ressaltar, o “Superior Tribunal de Justiça já concluiu que se
presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não
expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial,
pois a ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência
judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a
interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg no EAREsp
440.971/RS, Corte Especial, DJe 17/03/2016).
Assim, tenho por deferido o pedido de gratuidade
formulado pelo réu.
No mais o apelo não merece conhecimento.
O artigo 1.010 do Código de Processo Civil dispõe
que a apelação deverá conter as razões do pedido de reforma e o
pedido de nova decisão.
No apelo o réu apenas descreve o que ocorreu com
o veículo e suas condições pessoais, afirmando não ter condições de
pagamento.
O recurso, portanto, não ataca especificamente os
termos da sentença, não sendo apto para reformá-la.
Verifica-se, portanto, que a apelação não atacou os
termos da sentença, de modo que ela não deve ser conhecida, por
violação ao art. 1010, inciso II do Código de Processo Civil antigo
art. 514, II, CPC/73.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:

“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
COM
PEDIDO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026106-05.2016.8.26.0007 -Voto no
6
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Inépcia do recurso de apelação. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: É o caso de não se conhecer da apelação, ante a
ausência de impugnação específica contra a r. sentença. Violação do artigo 514,
inciso II do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Relator:
Israel Góes dos Anjos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
26/04/2016;
Apelação
no
1001615-46.2016.8.26.0002).
Com efeito, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Os honorários recursais ficam elevados para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos acima alinhavados, com a observação feita sobre
a gratuidade.
RUY COPPOLA
RELATOR